Tribunal: STF
Processo: ARE 1135093
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 41, p. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.
    2. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 51).
    Nas razões recursais, invocam-se como paradigmas os acórdãos proferidos por este Tribunal no HC 98458, no HC 107801, no RE 820433 AgR, no RHC 91691, no RHC 88862, no HC 99436 e em habeas corpus de numeração não especificada.
    Sustenta-se, em síntese, que: a) nos paradigmas, consignou-se, sem se falar em reexame de fatos e provas, que a confissão, ainda que parcial, atrai a incidência da circunstância atenuante respectiva, razão pela qual, não incluído quesito a ela relacionado, o julgamento padece de nulidade, havendo ofensa ao princípio da soberania dos veredictos; b) o requisito do prequestionamento está preenchido, pois há omissão intencional no julgamento da causa pelo segundo grau de jurisdição.
    Busca-se, à vista do exposto, a superação dos óbices sumulares, com o provimento do apelo extremo ou concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, no tocante à alegada divergência jurisprudencial em relação à multa fixada, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.
    In casu, a Segunda Turma, ao apreciar o agravo regimental, manteve o entendimento monocrático, entendendo não estarem prequestionadas as violações apontadas pela parte recorrente em suas razões respectivas e asseverando depender do reexame de fatos e provas o enfrentamento das teses defensivas.
    Para se afirmar que o exame de uma alegação formulada em recurso extraordinário depende do reexame de fatos e provas ou consiste em mera revaloração das provas como apreciadas na origem, é preciso avaliar os termos em que redigido o acórdão na instância a qua. Não é possível, de maneira apriorística e levando-se em consideração apenas uma tese jurídica, dizer-se que o seu enfrentamento respeita ou contraria o verbete sumular 279/STF.
    É possível fazer-se constatação semelhante com o requisito do prequestionamento: para se saber se determinada matéria foi ou não prequestionada na origem, sobretudo em razão do enunciado sumular 356/STF e do art. 1.025 do CPC/2015, faz-se mister avaliar o conteúdo do acórdão proferido na origem e o teor das razões aviadas pela parte quando da eventual oposição de embargos de declaração na instância antecedente.
    Diante disso, somente seria viável o reconhecimento da divergência apontada pela parte ora embargante se esta, ao realizar esforço argumentativo no qual examinasse de maneira detalhada os elementos registrados em segundo grau de jurisdição no presente feito e no paradigma, demonstrasse, para além da dissonância entre conclusões adotadas, a convergência entre as respectivas situações fáticas, a fim de que ficasse evidente a discrepância na aplicação dos enunciados da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    A parte ora embargante, todavia, não o fez, tendo se limitado, em suas razões recursais, a enumerar paradigmas em que as conclusões adotadas seriam divergentes do resultado do julgamento do presente feito pela Segunda Turma, sem demonstrar que houvesse aproximação fática entre os casos no tocante à incidência dos óbices sumulares.
    Logo, deixou de realizar o cotejo analítico do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento dos embargos de divergência.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. ART. 331 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 829758 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015)
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO, COMO PADRÃO DE DIVERGÊNCIA, DE DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESCUMPRIMENTO, ADEMAIS, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, c) POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 RTJ 151/278) PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível, em sede de embargos de divergência, para demonstração do conflito jurisprudencial, a invocação de decisão monocrática proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização dessa modalidade recursal pressupõe a comprovação de dissenso instaurado entre as próprias Turmas ou entre qualquer destas e o Plenário da Suprema Corte. Decisão monocrática, por isso mesmo, não se reveste de parametricidade, não podendo, em consequência, ser indicada como padrão de confronto para efeito de demonstração da divergência jurisprudencial. Precedentes. A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência ou de não conhecimento destes, quando já admitidos deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, c), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331). A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.” (ARE 853641 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
    Outrossim, por não ser possível, também em sede de habeas corpus, o reexame de fatos e provas, não há como se conceder a ordem de ofício no caso em apreço.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente